Tribunal: STF
Processo: RHC 240188
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado (AgRg no HC 854409/SP - DOC 53):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERVA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. PRETENSÃO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DEMONSTRADAS. DETECÇÃO DE ARMA DE FOGO NA MOCHILA DO ACUSADO DURANTE REVISTA EM AEROPORTO. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, o crime de porte ilegal de arma de fogo consuma-se com a mera conduta de portar tal instrumento, por se tratar de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva, não se exigindo qualquer finalidade específica, isto é, dolo específico. 2. No caso, a Corte local, em sede de apelação criminal, afastou a tese de atipicidade da conduta por ausência de provas sobre o elemento subjetivo do tipo e manteve a condenação do paciente, porque, no dia 26/4/2016, na Estação de Embarque do Aeroporto de Guarulhos/SP, portou, transportou e ocultou arma de fogo, com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nesse panorama, não obstante o entendimento da combativa defesa, constatou-se o elemento subjetivo do tipo, sendo comprovadas a materialidade e autoria do crime perpetrado pelo réu, preso em situação de flagrância, na presença de testemunhas oculares que confirmaram a posse da arma pelo paciente. 3. Assim, nos moldes do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, se as instâncias ordinárias reconheceram, de forma motivada, que existem elementos de convicção a demonstrar a materialidade e autoria delitiva quanto à conduta descrita na peça acusatória, para infirmar tal conclusão, inclusive quanto a eventual atipicidade (ausência de dolo), seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via do habeas corpus. 4. Nessa linha de intelecção, Sobressaindo dos termos da impetração a intenção de imprópria incursão na seara fático probatória dos autos, com vistas a avaliar a real intenção do paciente ao portar arma de uso restrito sem a devida autorização, a fim de concluir se houve, ou não o dolo necessário à classificação da conduta, não se conhece do writ neste aspecto (HC n. 54.048/SP, relator Ministro GILSON DIPP, Quinta Turma, julgado em 20/6/2006, DJ de 1/8/2006, p. 488). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    O recorrente alega que sofre constrangimento ilegal, pois foi condenado sem a comprovação do dolo da conduta.



    Aponta que “é Professor Titular do Departamento de Ciências Biológicas da Escola Superior de Agricultura (ESALQ) desde 1987 (e professor Titular desde 2001), tornando-se um dos maiores especialistas em Ecologia e Restauração de Florestas (Matas Ciliares ou áreas de Preservação Permanente e Reserva legal) do Brasil, além de expert em outras questões ambientais”.



    Sustenta que “[n]ão faz sentido, sob qualquer ótica, um professor universitário especialista em reflorestamento, convocado a uma reunião governamental em outro Estado da Federação, embarcar no maior aeroporto brasileiro com uma arma oxidada e sem munição”.



    Requer o provimento do recurso ou a concessão da ordem, de ofício, para que se reconheça que a condenação não cotejou minimamente o elemento subjetivo do tipo.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do recurso ordinário em habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    4. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente